Tribunal: TJES
Processo: 5016204-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016204-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ ORECHIO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos nº
5016204-31.2021.8.08.0024

Embargante:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Embargado:
JOSE LUIZ ORECHIO

VOTO

A parte embargante questiona no recurso de embargos de declaração, no ID 2612154, que houve
omissão
no julgamento colegiado, uma vez que não analisou o pedido de revisão da multa diária.

Os embargos declaratórios somente importam efeito modificativo em situações excepcionais, quando a corrigenda do ponto omisso, obscuro ou contraditório desencadeie, por si mesma, a alteração do
decisum
impugnado.

Nestes termos,
assiste razão ao recorrente
. Analisando detidamente os autos, enxerga-se a ausência de análise do pedido posto em recurso inominado.

Com efeito, as
astreintes
não têm o fito de reparar danos ocasionados pela recalcitrância no que tange ao cumprimento da decisão judicial, mas sim o de compelir o jurisdicionado a cumprir a referida ordem da autoridade judiciária, sem acarretar enriquecimento indevido à parte beneficiada.

No caso, arbitrada uma quantia diária, razoável e proporcional,
o montante será apurado em cumprimento de sentença apenas se constatado o descumprimento da decisão judicial. Assim, não há razão para a revisão do valor no julgamento do recurso inominado.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e lhes
dou provimento
, para retificar o julgamento colegiado e, no mérito,
indeferir
, ao menos nesse momento, o pedido de revisão da multa diária
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.